Tribunal: STF
Processo: RE 600509
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTAS. DECRETO EXECUTIVO. MOTIVAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO.



    1. O deslinde da controvérsia acerca da motivação da majoração de alíquota do IPI por ato do Poder Executivo federal cinge-se ao âmbito infraconstitucional.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.